Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-85.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012746-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIVINO FILHO DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 057.293.541-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI - CPF: 022.839.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA MULLER CARVALHO - CPF: 927.023.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MICKAEL MARCIUS SAMPAIO DE MENDONCA - CPF: 032.152.341-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON JOSE ASSUNCAO FRANCA - CPF: 886.946.311-72 (VÍTIMA), MARIO KUCHLA - CPF: 411.079.269-04 (VÍTIMA), ALLISON RAFAEL DA ROCHA GOMES - CPF: 494.467.398-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012746-85.2023.8.11.0003

APELANTE: DIVINO FILHO DE SOUSA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, II, V E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, §2º A LEI Nº 8.069/1990 – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ENUNCIADOS CRIMINAIS Nº 08 E Nº 11 DA TCCR/TJMT – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO – INVIABILIDADE – A DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE AGIU COM GRAVE AMEAÇA DESCARACTERIZA PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE MERA RECEPTAÇÃO – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NÃO COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER
.

A
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado Criminal nº 11 da TCCR/TJMT).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

A confissão extrajudicial da primeira apelante, os relatórios de investigação, somados aos depoimentos dos agentes policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal.

A comprovação de que o agente foi um dos responsáveis por subtrair o veículo, mediante o emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, inviabiliza o pedido de desclassificação do crime de roubo para o de receptação.

Não havendo provas dos prejuízos impostos à vítima pela prática delitiva, não há falar-se em negativação da circunstância judicial referente às consequências do crime.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em nome da simetria das penas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012746-85.2023.8.11.0003

APELANTE: DIVINO FILHO DE SOUSA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Divino Filho de Sousa Medeiros
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 1012746-85.2023.8.11.0003, que o condenou às penas de (i)
12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além do pagamento de
151 (cento e cinquenta e um) dias-multa
, pela prática do crime previsto
no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal
e (ii)
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão
pela prática do crime tipificado no
art. 244-B, §2º a Lei nº 8.069/1990
(ID 184993278).

Reconhecido o concurso material (art. 69, CP) entre os crimes, fixou-se a pena do apelante em
14 (catorze) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, assim como
pagamento de 151 (cento e cinquenta e um) dias-multa
, para os quais foi estabelecido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 184993278).

Inconformado,
Divino Filho de Sousa Medeiros
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 184993298) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal e (ii) art. 244-B, §2º a Lei nº 8.069/1990, (iii) pela desclassificação do crime de roubo para receptação, (iv) pela neutralização das consequências do delito na aferição da pena do crime de roubo e (v) redimensionamento da pena de multa (ID 184993308).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 184993311).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 191504187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012746-85.2023.8.11.0003

APELANTE: DIVINO FILHO DE SOUSA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B, §2º a Lei nº 8.069/1990 (ID 184993207).

De acordo com a peça inaugural, no dia 05/04/2023, “
a vítima
Emerson José Assunção Franca
, motorista de caminhão, carregou aproximadamente 48t (quarenta e oito toneladas) de soja no município de Primavera do Leste, para que fosse descarregado no terminal ferroviário de Rondonópolis. Ao chegar em Rondonópolis, o motorista estacionou o automóvel, com seus três componentes (semi-reboques), na base da Rota Oeste para pernoitar, antes de fazer o descarregamento no destino final
” (ID 184993207).

Afirmou-se que, “
enquanto dormia, já na madrugada do dia 06.04.2023, a vítima
Emerson José
foi surpreendida pelo denunciado
Divino
e pelo adolescente
Alisson
, os quais teriam arrombado a porta do caminhão e, munidos de arma de fogo, anunciaram que se tratava de um assalto. A vítima foi subjugada e, na sequência, transferida para um automóvel onde haviam outros 2 (dois) indivíduos não identificados, oportunidade em que estes a levaram para um cativeiro, em Rondonópolis, onde ela permaneceu com a liberdade restringida por aproximadamente 12 h (doze horas)
” (ID 184993207).

Relatou-se que, “
pela manhã, por volta das 6h00min, o proprietário do caminhão, Sr. Mário Kuchla, consultou o rastreador, para conferir se estava tudo em ordem, oportunidade em que verificou que o caminhão realizava uma rota distinta, já que, em vez de permanecer em Rondonópolis para realizar o descarregamento, seguia em direção ao município de Cuiabá/MT. Diante disso e em razão de não ter conseguido contatar o caminhoneiro/vítima, o Sr. Mário Kuchla registrou boletim de ocorrência, passando todos os dados de rastreamento
” (ID 184993207).

Com base nestas informações, “
a polícia militar logrou êxito em identificar que o caminhão havia estacionado no pátio do Posto Aldo Locateli, em Cuiabá/MT, e, então, a equipe de força tática daquele município manteve vigilância do local e conseguiu abordar os indivíduos que haviam estacionado o caminhão ali, sendo eles o denunciado
Divino
e o adolescente
Alisson
” (ID 184993207).

Registrou-se que “
segundo declarações dos policiais, ao serem abordados, ambos os indivíduos assumiram terem sido os responsáveis pela subtração do automóvel, em Rondonópolis, e, assim, foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante. Impende mencionar, que, ao ser interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou a autoria delitiva, descrevendo todo modus operandi; de igual modo, fez o adolescente ao prestar depoimento
” (ID 184993207).

Por fim, sublinhou-se que “
a carga de soja, avaliada em R$125.398,40 (cento e vinte e cinto mil e trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), não foi recuperada. A vítima só foi liberada do cativeiro por volta das 13h00min do dia 06.04.2023, ficando com sua liberdade restringida por aproximadamente 12h (doze horas)
” (ID 184993207).

A denúncia amparou-se nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 379.4.2023.11246, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2023.94946 (ID 184993151), no termo de apreensão nº 2023.16.134343 (ID 184993152), nas declarações dos policiais militares
Gustavo Possenti Minikowski
e
Mickael Marcius Sampaio de Mendonça
(ID 184993153 e ID 184993154), de
Maria Kuchla
(ID 184993155), no termo de reconhecimento de objeto nº 2023.16.134397 (ID 184993156), no depoimento do adolescente
Allisson Rafael da Rocha Gomes
(ID 184993158) e no interrogatório do apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
(ID 184993160).

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o adolescente
Allisson Rafael da Rocha Gomes

confessou
sua participação no fato e
admitiu
que o apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
também estava envolvido no delito narrado na inicial acusatória, conforme se depreende da transcrição abaixo:

“QUE na data de hoje por volta das 01h00min o declarante, o suspeito
Divino Filho de Sousa Medeiros
e mais dois suspeitos abordaram um motorista de caminhão que estava dormindo em uma rua na cidade de Rondonópolis; Que anunciaram o roubo e utilizando de arma de fogo subtraíram o veículo; Q
ue o declarante e o suspeito Divino entraram no caminhão e seguiram viagem até esta Capital, enquanto os outros dois suspeitos ficaram com o motorista do caminhão em uma região de mata na cidade de Rondonópolis
; Que relata que
quem dirigiu o caminhão foi o suspeito Divino
; Que disse que iria receber a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por esta ação delituosa; Que iriam deixar o caminhão no Auto Posto Aldo Locateli e lá outra pessoa iria pegar o caminhão” (ID 184993158).

Na fase investigatória, o apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros

confessou
a autoria delitiva, como se vislumbra de suas declarações:

“[...] Que
relata o interrogando que efetuou o roubo majorado do veículo
; Que no dia de hoje por volta das 00h45min na cidade de Rondonópolis abordaram o motorista do caminhão que estava parado as margens da BR 364; Que disse que estava de posse de um revolver e anunciou o roubo e mediante grave ameaça exercida por arma de fogo subtraiu o caminhão; Que depois disso o interrogando entregou a arma de fogo para os outros suspeitos que estavam em um veículo dando apoio ao roubo;
Que declarante e o adolescente Allison trouxeram o caminhão até esta Capital
; Que iria receber a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela ação delituosa; Que relata que iria fazer a entrega do caminhão no Auto Posto Aldo Locateli; Que ressalta o interrogando que foi este quem anunciou o roubo na cidade de Rondonópolis” (ID 184993160).

Na fase
judicial
, procedeu-se à oitiva da vítima
Emerson José Assunção Franca
, das testemunhas policiais militares
Gustavo Possenti Minikowski
e
Mickael Marcius Sampaio de Mendonça
, de
Maria Kuchla
e ao interrogatório do apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
.

Ao final destes atos, após a apresentação de alegações finais por escrito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Divino Filho de Sousa Medeiros
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 184993298) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal e (ii) art. 244-B, §2º a Lei nº 8.069/1990, (iii) pela neutralização das consequências do delito na aferição da pena do crime de roubo e (iv) redimensionamento da pena de multa (ID 184993308).

Ante a diversidade de matérias, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal
.
Pleito alternativo para desclassificação do crime para receptação.

Em relação ao crime de roubo majorado, o apelante sustenta que alterou em juízo a versão apresentada inicialmente, oportunidade em que negou a prática delitiva. Mencionou que não participou do crime de roubo e que apenas ficou sabendo que o veículo e carga eram roubados quando chegou em Cuiabá/MT.

Disse que “
teve cesso ao caminhão e a carga através de um amigo do adolescente Alisson, que solicitou que ele levasse a carga por 2 mil reais. A polícia bateu neles e acabou admitindo que foi o autor do roubo. Disse que não realizou o exame de corpo de delito, pois ameaçaram-no. Informou que pegou o caminhão umas 23h, no Posto Trevão, em Rondonópolis
” (ID 184993308).

Acrescentou que o adolescente
Allisson Rafael da Rocha Gomes
se retratou ao ser ouvido nos autos em que se apurou a prática de ato infracional, registrando que o menor alterou sua versão dizendo que havia recebido e aceitado uma proposta de uma diária de trabalho, sido julgada improcedente a sua representação. Registrou que a vítima não o reconheceu e que os policiais militares ouvidos em juízo apenas fizeram diligências para localização do caminhão, mas não outras anteriores.

Sem razão, entretanto.

Conforme mencionado anteriormente, na
fase policial
, o adolescente
Allisson Rafael da Rocha Gomes
(ID 184993158) e o apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
(ID 184993160)
confessaram a autoria
do roubo narrado na inicial acusatória. Disseram naquela oportunidade que tiveram o apoio de outros dois indivíduos que não foram identificados, mas que foram os responsáveis por abordarem a vítima
Emerson José Assunção Franca
com uma arma de fogo e, posteriormente, transportarem o veículo até o Auto Posto Locateli.

Em juízo, o apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
alterou a versão apresentada inicialmente, passando a dizer que:

“[...]
não participou do roubo, pois quando chegou dentro de Cuiabá, é que ficou sabendo que a carga era roubada
; Que nessa hora que foi para o Hotel; Que teve acesso ao caminhão e a carga pelo Alisson; Que foi um amigo dele que lhe pediu, dizendo que lhe daria o valor de R$2.000,00 para levar o caminhão até Cuiabá; Que já tinha ciência que a carga era roubada quando chegou em Cuiabá e já sabia que a polícia estava em sua perseguição, sendo que após ser preso, sofreu tortura e resolveu confessar; Que não aceitou passar pelo exame de corpo de delito, em razão das ameaças sofridas pelos policiais; Que pegou o caminhão às onze horas da noite, no posto Trevão, em Rondonópolis; Que perguntou sobre o motorista e sobre a nota fiscal, mas o rapaz disse que não era roubada e nessa hora “vai que vai”; Que estava passando aleatoriamente pelo posto, juntamente com o adolescente, quando o indivíduo que praticou o roubo os chamou e fez a oferta do transporte do caminhão até Cuiabá” (extrato da sentença – ID 184993287).

Em
primeiro lugar
, deve-se registrar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que
“
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 1002151-37.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

No caso, apesar da alegação de ter sido chamado para realizar o transporte do veículo e que questionou a respeito sobre o motorista e eventual nota fiscal, é certo que sua justificativa não encontra qualquer respaldo, pois ninguém jamais aceitaria realizar o transporte de um veículo e carga tão valiosas sem garantias de sua origem lícita,
amparando-se apenas em uma fala de que não era roubada e “vai que vai”
.

Em
segundo lugar
, a
confissão extrajudicial
do apelante se soma a elementos da instrução processual que não deixam quaiquer dúvidas a respeito de seu envolvimento na abordagem da vítima e, posteriormente, no transporte do veículo até seu destino final.

Neste ponto, extrai-se das declarações dos policiais militares
Gustavo Possenti Minikowski
e
Mickael Marcius Sampaio de Mendonça
, abaixo transcritas:

“[...] Que se recorda que chegou a informação em Cuiabá, de que tinha acontecido o roubo de uma carreta em Rondonópolis e, de acordo com o rastreador, ela estava andando em direção para Cuiabá; Que em rondas, visualizaram a carreta parada em um posto e ao pararem, perceberam que o caminhão estava sem ninguém;
Que perguntaram para as pessoas do posto e conseguiram as informações de que teriam sido dois rapazes, então fizeram rondas e os abordaram perto de um hotel, ocasião em que eles admitiram que tinham praticado o roubo
; Que não se recorda do réu dizer que tinha sido contratado apenas para dirigir, mas se lembra que ele teria dito que seria uma venda casada, ou seja, já tinha um comprador; Que a ocorrência envolvia também um menor de idade, inclusive já fez audiência em razão disso, sendo que o menor admitiu que o crime foi praticado por três pessoas e um deles teria ficado com o motorista e jogado ele no meio do mato; Que acredita que o terceiro indivíduo que ficou com a arma de fogo; Que se recorda que entraram em contato com o proprietário do caminhão e ele enviou um motorista e levou o caminhão para a delegacia” (Declarações do PMMT
Gustavo Possenti Minikowski
–
extrato da sentença – ID 184993287).

“[...]Que foram os policiais de Rondonópolis que indicaram a localização do caminhão; Que nesse mesmo dia, tinha ocorrido uma tentativa de roubo de caminhão no mesmo local e por isso, estavam fazendo buscas; Que terminaram por encontrar e salvo engano, o local é o distrito industrial, mas precisamente em um posto de combustível; Que o caminhão estava com a chave e o motorista da empresa chegou ao local e levaram o caminhão para a delegacia; Que pelo que se recorda,
o réu disse que tinha pego o caminhão em Rondonópolis e trouxe para cá
; Que
segundo ele, teriam abordado o caminhoneiro e o deixaram amarrado no mato, sendo que em seguida, vieram para Cuiabá
;
Que não se recorda do réu ter dito que teria sido contratado por alguém para dirigir o caminhão
; Que checaram e descobriram que o réu tinha um mandado de prisão em aberto;
Que o réu estava acompanhado de um menor de idade e o adolescente também admitiu ter participado do roubo, afirmando que essa teria sido a primeira vez que fez isso
” (Depoimento do PMMT
Mickael Marcius Sampaio de Mendonça
–
extrato da sentença – ID 184993287).

Embora tenha havido alteração de sua versão inicial, é certo que a
confissão extrajudicial
do apelante se soma aos elementos probatórios produzidos no curso da fase judicial da persecução penal e não deixa dúvidas a respeito do seu envolvimento no crime de roubo narrado na inicial acusatória.

Deste modo, ante os
depoimentos em juízo
e as confissões extrajudiciais do apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
e do adolescente
Allisson Rafael da Rocha Gomes
, a manutenção da condenação é medida impositiva.

Neste sentido: “
a
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (Enunciado Criminal nº 11 da TCCR/TJMT).

Em
terceiro lugar
, apesar da alegação de que foi ameaçado pelos policiais militares, analisando o termo da audiência de custódia, tem-se que o apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
não apresentou qualquer relato de tortura ou agressões, não havendo indicativos físicos de que tenha sofrido qualquer espécie de violência por parte dos agentes da lei.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que atente contra a credibilidade da palavra dos policiais militares envolvidos na prisão do apelante, o que também reforça ainda mais o conjunto probatório em favor da manutenção da condenação do apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
.

Quanto ao tema:
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Inclusive, a somatória destes enunciados tem sido utilizada pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para manutenção de condenações, conforme se verifica do seguinte julgado:

“A confissão extrajudicial da primeira apelante, os relatórios de investigação, somados aos depoimentos dos agentes policiais são idôneos para sustentar a condenação criminal” (N.U 0018711-74.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

Finalmente, a respeito do pedido de desclassificação para o crime de receptação, a prova dos autos não deixa dúvidas de que o apelante e o adolescente
Allisson Rafael da Rocha Gomes
não apenas realizaram o transporte do veículo, mas foram os responsáveis por subtraí-lo da vítima, após o exercício de grave ameaça com emprego de arma de fogo –
ações que caracterizam o crime de roubo
.

Logo, não há falar-se em mera receptação.

Frente ao exposto, mantenho a condenação do apelante pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 244-B, §2º a Lei nº 8.069/1990.

Neste ponto, o apelante alega que além de não haver provas de sua participação no crime de roubo, a representação em desfavor do
adolescente
Allisson Rafael da Rocha Gomes
foi julgada improcedente, porque não haveria provas de sua participação nos fatos.

Uma vez mais sem razão.

Registre-se que a independência entre as instâncias impede qualquer incursão ou debate a respeito do conjunto probatório produzido nos autos da representação nº 1012711-11.2023.8.11.0041, cujos termos julgaram improcedente a representação feita em desfavor do adolescente
Allisson Rafael da Rocha Gomes
.

O que se examina são as provas produzidas neste feito.

Aqui, como já destacado, ao ser ouvido perante a autoridade policial, o adolescente
Allisson Rafael da Rocha Gomes

confessou
sua participação no fato e
admitiu
que o apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
também estava envolvido no delito narrado na inicial acusatória (ID 184993158). Por sua vez, o apelante
Divino Filho de Sousa Medeiros
também
confessou
a autoria delitiva (ID 1849931560).

Além disso, deve-se destacar as declarações da testemunha PMMT
Mickael Marcius Sampaio de Mendonça
, que apontou o envolvimento e a admissão de ambos no evento delitivo:

“[...] Que pelo que se recorda,
o réu disse que tinha pego o caminhão em Rondonópolis e trouxe para cá
; Que
segundo ele, teriam abordado o caminhoneiro e o deixaram amarrado no mato, sendo que em seguida, vieram para Cuiabá
;
Que não se recorda do réu ter dito que teria sido contratado por alguém para dirigir o caminhão
; Que checaram e descobriram que o réu tinha um mandado de prisão em aberto;
Que o réu estava acompanhado de um menor de idade e o adolescente também admitiu ter participado do roubo, afirmando que essa teria sido a primeira vez que fez isso
” (Depoimento do PMMT
Mickael Marcius Sampaio de Mendonça
–
extrato da sentença – ID 184993287).

Desta forma, não há falar-se em possibilidade de acolhimento do pleito absolutório, vez que a confissão extrajudicial dos envolvidos somada à declaração judicial de policial militar que atendeu à ocorrência confirmando a admissão de ambos é prova suficiente para manutenção da condenação.

- Do pedido de alteração da pena do crime previsto no
art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal
.

Em relação às consequências do crime previsto no
art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal, o apelante sustenta que o prejuízo imposto à vítima não ficou devidamente demonstrado, isso porque o pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para o conserto do veículo não foi provado. Alega que mesmo comprovado, tal monta não é suficiente para elevação da pena-base, vez que não extrapola os limites do próprio tipo penal.

Neste ponto, aduz a sentença:

“
Consequências
– A meu ver foram graves e devem ser valoradas de forma negativa em seu desfavor, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que nesse caso em específico, restou demonstrado que a vítima Mário teve que suportar um considerável prejuízo financeiro, em torno de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com o conserto do caminhão, tendo em mira que, apesar do veículo e da carga terem sido recuperados, restou demonstrado nos autos, através do depoimento da citada vítima, que o motor do caminhão foi danificado” (ID 184993287).

Dentre os pontos alegados pela defesa está o de que o PMMT
Mickael Marcius Sampaio de Mendonça
disse que o veículo estava funcionando normalmente quando foi encontrado, sendo encaminhado até a Delegacia de Polícia por um motorista da empresa.

Ao ser ouvido na fase judicial, a vítima
Maria Kuchla
(proprietário do veículo) relatou que:

“Que viu que o seu caminhão tinha parado por volta das 22hs e, ao acordar, já percebeu que o caminhão estava fora de rota, então acionou a polícia e os grupos de WhatsApp, sendo que conseguiu a informação de que o caminhão estava em Cuiabá, foi quando conseguiu avisar a polícia, que fez a apreensão do bem;
Que recuperou o caminhão e a carga, mas eles fundiram o motor do caminhão, sendo que teve que gastar R$ 70.000,00 com o conserto do caminhão
; Que colocaram um “chupa cabra” no caminhão e com isso bloquearam o sinal de rastreamento, sendo que conseguiu obter apenas alguns pontos, porque outros caminhões que tinham rastreador idêntico, ao passarem pelo caminhão do depoente, enviavam sinais e por isso deu certo de deixar, ao menos, alguns pontos de localização e isso auxiliou na recuperação” (ID 184993278).

Ao esclarecer os gastos, a vítima relatou que fundiram o motor, precisou reparar o bloco e o câmbio, e que tudo foi causado porque o apelante acelerou demais o veículo. Disse que apenas conseguiu retirar o veículo da oficina um dia antes da audiência de instrução e julgamento (por volta dos 4 minutos e 20 segundos do depoimento).

É certo que o valor apontado pela vítima é de grande monta, mas não há nos autos elementos que comprovem que os mencionados danos foram causados pelo apelante, razão pela qual a referida circunstância judicial deve ser afastada e a pena redimensionada.

- Do redimensionamento da pena privativa de liberdade e de multa pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal.

Mantidas todas as circunstâncias judiciais indicadas na sentença, com exceção da relativa às consequências do crime, assim como as demais circunstâncias legais (agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes), passo ao redimensionamento da pena do crime previsto no
art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal.

Mantida a
negativação
da
culpabilidade
, dos
antecedentes
e das
circunstâncias
, estabeleço a pena do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Reconhecida a
atenuante
da
confissão espontânea
assim como

a
agravante da reincidência
[1]
, procedo à compensação integral entre ambas e mantenho a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Aplicada a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, fixo a pena do apelante,
definitivamente
, em
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Divino Filho de Sousa Medeiros
apenas para redimensionar a pena do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal, para
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantido a condenação do apelante à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 244-B, §2º a Lei nº 8.069/1990, assim como
o reconhecimento do concurso material (art. 69, CP)
entre os crimes, a pena do apelante resta definida em
12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

[1]
Tema Repetitivo nº 585/STJ: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024